Tribunal: TJPA
Processo: 0821589-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821589-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR SOUSA AMARAL

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800527-73.2024.8.14.0110
.

IMPETRANTE:
MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA

PACIENTE:
PAULO VICTOR SOUSA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia-PA, alegando constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação no decreto que decretou a prisão preventiva, pleiteando substituição por medidas cautelares alternativas, bem como apontando excesso de prazo para sentença de pronúncia.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS
2. Análise da suficiência da fundamentação que ampara o decreto prisional, observância dos requisitos legais do artigo 312 do CPP e a necessidade da custódia cautelar.
3. Avaliação da alegação de inadequação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.
4. Verificação de eventual excesso de prazo na tramitação processual, diante das peculiaridades e complexidade do caso.

III. FUNDAMENTAÇÃO
4. O magistrado fundamentou de forma concreta a prisão preventiva, demonstrando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com base em provas robustas e indicações de autoria na materialidade do homicídio e tentativa de homicídio, bem como a gravidade e modus operandi do delito, que justificam a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a medida extrema quando presentes os requisitos legais, conforme súmula 8 deste Tribunal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Medidas cautelares alternativas mostraram-se inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública e instrução processual, dada a gravidade concreta dos fatos e conduta do paciente, que evadiu-se do distrito da culpa e possui antecedentes.
7. O alegado excesso de prazo não se configura, diante da análise concreta da tramitação processual, da complexidade do feito, da diligência do juízo e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de Habeas Corpus denegada, não constatando ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
Tese: A prisão preventiva, quando firmada em decisão fundamentada, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, e requerida em razão da garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não se compadece com a liberdade provisória, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, e não se caracteriza excesso de prazo na tramitação do processo quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316 e 319; Código Penal, artigo 121, §§ 2º, IV e VI, c/c artigo 14, II; Constituição Federal, artigo 5º.
Jurisprudência citada: TJ-TO, Habeas Corpus Criminal 0000376-75.2021.8.27.2700 e 0016409-77.2020.8.27.2700; TJ-PA, HC nº 0801280-45.2019.8.14.000; Súmula nº 8 do TJPA; STJ, HC 314.893/DF; TJ-PA, Acórdãos nº 161.563 e 161.687.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
13
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
.
0821589-77.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA

PACIENTE:
PAULO VICTOR SOUSA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO VICTOR SOUSA AMARAL
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800527-73.2024.8.14.0110
.

Narra o impetrante que no dia 19/05/2024 houve desentendimento envolvendo o paciente e as vítimas L.D.D.C.S e N.D.S.B, na Praça dos Três Poderes, no município de Goianésia, resultando na morte da primeira vítima e em graves lesões na segunda.

Discorre que houve o oferecimento da denúncia em 29/08/2024, nos crimes tipificados em homicídio qualificado em relação a vítima L.D.D.C.S e homicídio qualificado tentado em relação à vítima N.D.S.B. em concurso (art.29 e art.70 do CPB), tendo a prisão

do paciente efetuada em 24/09/2024, seguindo a instrução processual, sendo desmembrado os autos em relação a réu WERLESON LIMA DA SILVA

Alega constrangimento ilegal, uma vez que ultrapassa um ano da data da prisão do paciente, sem que houvesse decisão de pronúncia, embora tenha sido encerrada a instrução processual, sem que haja fato novo que demonstre risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, configurando antecipação de pena.

Suscita ainda ausência de justa causa e requisitos da prisão preventiva, assim como o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por ser réu primário e possuir residência fixa.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. Ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.30682360)

Em 10/10/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.30740201):

“O paciente, PAULO VICTOR SOUSA AMARAL, vulgo "TDL", foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com o corréu Werleson Lima da Silva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em face da vítima fatal L. D. D. C. S., e de homicídio qualificado tentado por recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra a vítima sobrevivente N. D. S. B., em concurso de pessoas e concurso formal de crimes (arts. 29 e 70 do CP).

Conforme a denúncia, oferecida em 29 de agosto de 2024 (ID 124629459) e recebida em 01 de outubro de 2024 (ID 128117892), no dia 19 de maio de 2024, após um evento festivo denominado "5ª Trilha da União", em Goianésia do Pará/PA, o paciente e o corréu, movidos por animosidade preexistente, teriam iniciado uma discussão com as vítimas, que culminou em agressões e arremesso de garrafas.

Posteriormente, os denunciados, em uma motocicleta, teriam perseguido as vítimas, que também estavam em uma motocicleta. Durante a perseguição, o paciente, que estava na garupa, teria chutado o veículo das vítimas, causando a queda de ambas. Após a queda, enquanto a vítima N. D. S. B. conseguiu fugir e se esconder momentaneamente, os acusados imobilizaram a vítima L. D. D. C. S. e, com o uso de um objeto perfurocortante, desferiram múltiplos golpes que causaram sua morte, mesmo diante de seus apelos para que não o matassem. Em seguida, os acusados localizaram a vítima N. D. S. B. e a espancaram brutalmente, cessando as agressões apenas por acreditarem que ela havia falecido. A vítima sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

b) Exposição da Causa Ensejadora da Medida Constritiva:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 25 de maio de 2024 (ID 116309802), com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado — crime praticado em via pública com extrema violência (uso de faca e espancamento) — e a evasão do paciente do distrito da culpa logo após os fatos, o que demonstrou sua intenção de se furtar à ação da justiça.

A necessidade da custódia foi reavaliada e mantida em decisão de 28 de julho de 2025 (ID 149211891), reiterando-se os fundamentos da periculosidade do agente e o risco à aplicação da lei penal, notadamente pelo fato de o paciente ter sido capturado meses depois em outro estado da federação (São Paulo/SP).

c) Informações Acerca dos Antecedentes Criminais e Primariedade do Paciente:

A Certidão Judicial Criminal juntada aos autos (ID 116213019) é negativa, mas indica que o paciente responde a outras ações penais, incluindo um procedimento por homicídio (nº 0000442-62.2020.8.14.0110) e um termo circunstanciado (nº 0800036-37.2022.8.14.0110), ambos em andamento nesta comarca.

d) Informações Concernentes ao Lapso Temporal da Medida Construtiva:

• Decreto de Prisão: 25 de maio de 2024.

• Cumprimento do Mandado: O paciente foi preso em 24 de setembro de 2024, na cidade de São Carlos/SP, permanecendo custodiado desde então.

• Última Reavaliação da Prisão: A custódia foi reavaliada e mantida em 28 de julho de 2025.

e) Indicação da Fase em que se Encontra o Procedimento: O processo principal (nº 0800527-73.2024.8.14.0110) encontra-se com a instrução processual encerrada, conforme decisão proferida em 08 de outubro de 2025 (ID 158575357).

Os principais atos processuais foram:

• Desmembramento do feito: Em relação ao corréu Werleson Lima da Silva (foragido), em 13 de novembro de 2024 (ID 131175941).

• Audiências de Instrução: Realizadas com a oitiva da vítima sobrevivente e testemunhas em 12 de dezembro de 2024 (ID 133734077).

Interrogatório do Réu: Realizado por videoconferência em 22 de janeiro de 2025 (ID 135431978). • Fase de Diligências (art. 402, CPP): Após requerimentos do Ministério Público e cumprimento de diligências pela Polícia Científica, a defesa, embora devidamente intimada, permaneceu inerte.

• Estado Atual: Conforme decisão de 08/10/2025 (ID 158575357), foi declarada encerrada a instrução e aberta vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais no prazo legal. Aguarda-se, portanto, a manifestação das partes para posterior decisão de pronúncia, impronúncia ou afins.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.31171300)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO VICTOR SOUSA AMARAL
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800527-73.2024.8.14.0110
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP e excesso de prazo para a sentença de pronúncia.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.30639535
)

“(...)

No caso ora apreciado, os indigitados estão sendo investigados pela suposta prática do delito de homicídio e tentativa de homicídio. Desta forma, sendo a infração imputada ao increpados punida com pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do artigo 312, do CCP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada as suas prisões.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, eles estão presentes no caso ora apreciado.

O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, artigo 312). Quanto ao fumus comissi delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório, a materialidade resta devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial registrado pelo irmão da vítima informando acerca do óbito; e fotos do da vítima no local do crime. Conquanto aos indícios de autoria, restam comprovados através da colheita de depoimento de testemunhas.

A testemunha VITOR MANOEL DA COSTA SOUSA, irmão da vítima, declarou a Autoridade Policial que no dia 18/05/2024, por volta das 04:00horas da manhã, houve uma discussão entre ele (Vitor) e um dos investigados, Paulo Amaral, tendo se retirado do local juntamente com seu irmão e a namorada dele (Natalia). Afirma que, por volta de 04:40hs, se dirigiram para o estabelecimento Shangai, onde também estavam as pessoas conhecidas como Holifield, Nego Raian e Paulo Amaral (TDL), tendo se iniciado uma briga generalizada, lançando garrafas. Declara que ele, o seu irmão e a namorada saíram do local em uma única motocicleta. Em seguida, seu irmão o deixou na frente a casa da sua mãe (no bairro Centro) para que ele pegasse sua moto e fossem para casa deles (no bairro Santa Luzia). Afirma que assim o fez, mas, ao chegar na residência, não entrou seu irmão e a namorada, motivo pelo qual foi procurá-los pela cidade. Ao se dirigir ao hospital, encontrou a namorada seu irmão, com marcas e ferimentos no rosto. Ao sair do hospital visualizou a viatura da Polícia Civil em deslocamento e acompanhou, momento em que viu o corpo desfalecido do seu irmão.

A testemunha RAIAN VIEIRA DE SOUSA, perante a Autoridade Policial declarou que no dia 19/05/2024, por volta de 03:00hs presenciou a primeira briga com luta corporal entre a vítima Lucas Davi, seu irmão Vitor Manoel e os investigados Paulo Amaral (TDL) e Werleson Lima (Holifield), ocorrida na Praça 3 Poderes, no Evento Trilha da União, mas não sabe a motivação. Afirma que saiu da festa por volta das 05:00hs da manhã e foi para casa na companhia da sua namorada, dois amigos e seu pai e que, cerca de quinze a vinte minutos depois, chegou em sua casa Paulo Amaral (TDL) e Werleson Lima (Holifield), sendo que o primeiro estava com a roupa suja de sangue. Declara que Paulo Amaral (TDL) confessou ter assassinado Lucas Davi juntamente com Werleson Lima (Holifield), bem como, ainda acrescentou que Werleson Lima (Holifield) espancou Natalia, namorada de Lucas. Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminais e para assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública visa a evitar que os supostos delinquentes pratiquem novos crimes, quer porque sejam acentuadamente propensos a prática delituosa, quer porque, em liberdade encontram os mesmos estímulos relacionados a infração cometida.

Enquanto a aplicação da lei penal ou garantia da instrução criminal, visam garantir a finalidade útil do processo, qual seja, proporcional ao Estado o seu direito de punir, aplicando a sanção devida ao infrator. Nesse contexto, tenho que o fato imputado aos representados não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, em que os acusados, em via pública, supostamente cometeram o assassinato de Lucas Davi, por objeto perfurante, possivelmente uma faca, bem como, espancaram a sua namorada Natalia, que se encontra hospitalizada em estado grave no Hospital Regional de Tucuruí, onde permanece internada, demonstrando que não possuem receio da punição estatal. A gravidade do crime e os indícios probatórios demonstram ser imprescindível a prisão cautelar para continuidade das investigações, eis que os crimes dessa natureza geram um grande temor, sofrido tanto pela pessoa diretamente atingida pelo evento delituoso, como por seus familiares mais próximos, que podem, de alguma maneira, colaborar com a elucidação do caso. Deste modo, a custódia dos representados faz-se necessária visando manter a paz e a tranquilidade no meio social, bem como, evitar a reiteração delitiva, considerando o fácil acesso dos suspeitos a vítima Natalia, que se encontra hospitalizada. Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar dos acusados é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a conveniência da instrução processual, uma vez que, consta dos autos que os investigados empreenderam fuga logo após a consumação do delito. Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso. Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Tais as circunstâncias e, considerando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, proteção a integridade da vítima e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312, do CPP e, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE:

1.

PAULO VICTOR SOUSA AMARAL, vulgo TDL, CPF 513.894.088-09, filho de Maria Soraia Sousa, data de nascimento 26/11/1999 e;

2.

WERLESON LIMA DA SILVA, vulgo Holifield, CPF 040.030.272-13, filho de Zilma Lima Silva, data de nascimento 26/08/1997. (...)”

“(...)

B. Da Reavaliação da Prisão Preventiva (Art. 316, parágrafo único, do CPP)

Nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, impõe-se a este Juízo a reavaliação periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob pena de tornar a segregação ilegal.

A prisão cautelar de PAULO VICTOR SOUSA AMARAL foi decretada em 25 de maio de 2024 (Id. 116309802) e, nesta oportunidade, passo a reexaminar a subsistência dos requisitos que a ensejaram.

O fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se robustecido pela prova oral colhida em juízo. A vítima sobrevivente N. D. S. B. e as testemunhas V. M. D. C. S. e R. V. D. S. (mídias de Id. 135308536 a 135311308) apresentaram relatos coesos e detalhados que, em cognição sumária, apontam para a participação do acusado na empreitada criminosa. A materialidade, por sua vez, está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Local de Crime com Cadáver (Id. 138095187). O periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) também permanece hígido e inalterado. Analiso os fundamentos: 1.

Garantia da Ordem Pública: A gravidade concreta dos delitos é manifesta. A dinâmica dos fatos, iniciada com discussões em um evento festivo e culminando em uma perseguição e execução brutal da vítima L. D. D. C. S. com uso de arma branca, além do espancamento severo da vítima N. D. S. B., demonstra a acentuada periculosidade do agente e seu total desrespeito pela vida humana. A certidão de antecedentes criminais (Id. 116213019) indica que o réu responde a outras ações penais, o que reforça o concreto risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, abalando a paz social na comunidade local. 2.

Assegurar a Aplicação da Lei Penal: Este fundamento se mostra especialmente robusto. Conforme noticiado nos autos, após o cometimento dos crimes, o acusado empreendeu fuga, vindo a ser capturado meses depois em outro Estado da Federação (São Carlos/SP), conforme Id. 128474634. Tal conduta demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tornando a custódia preventiva a única medida capaz de garantir a finalidade útil do processo. 3.

Conveniência da Instrução Criminal: Embora a instrução esteja em fase avançada, ainda pende a juntada dos laudos complementares essenciais. A manutenção da custódia assegura que o processo chegue ao seu termo sem maiores sobressaltos. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se absolutamente inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social, dada a extrema violência empregada e a comprovada tentativa de fuga do distrito da culpa. Ressalto, por fim, que o excesso de prazo na conclusão da instrução, no presente caso, não pode ser atribuído ao Judiciário ou à Acusação, mas sim à recalcitrância da Polícia Científica em atender às requisições judiciais, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por este motivo, especialmente quando os fundamentos da custódia permanecem tão sólidos.

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do réu PAULO VICTOR SOUSA AMARAL é medida que se impõe.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta dos supostos delitos, uma vez que o paciente e seu comparsa saíram em perseguição das vítimas, e o paciente na garupa da motocicleta, teria chutado o veículo no qual se encontram as vítimas, causando a queda de ambos, e em seguida enquanto a vítima N.D.S.B conseguiu fugir e se esconder momentaneamente, os réus imobilizaram L.D.D.C.S e com o uso de um objeto perfurocortante, desferiu múltiplos golpes causando sua morte, e em continuidade delitiva localizaram N.D.S.B. e a espancaram brutalmente, só cessando as agressões por acreditarem que a vítima também estivesse morta.

O réu/paciente, com sua conduta incidiu nos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, IV e VI e art. 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14, II,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão, que o paciente responde a outros processos criminais,
denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade e brutalidade dos delitos, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Por fim, ressalte-se que o paciente após os delitos se evadiue do distrito da culpa, sendo capturado somente meses depois em outro estado da federação (São Paulo), o que restou demonstrado sua intenção de se furtar à ação da justiça.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa. Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

Destaco que os autos tiveram a decretação da prisão preventiva em 25/05/2024 e cumprida em 24/09/2024, oferecimento da denúncia em 29/08/2024, com recebimento e determinação de citação dos acusados para apresentação de defesa preliminar em 01/10/2024, sendo apresentada a defesa do paciente e desmembramento do feito em relação ao correu em 13/11/2024, e sendo encerrada em 08/10/2025, tendo sido aberto vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais no prazo legal.

Os autos se encontram aguardando as alegações finais das partes, assim o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de primeiro grau está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. II - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente, após roubar certa arma de fogo, tentou matar a vítima, vindo, em seguida, a empreender fuga após o crime. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada.

(TJ-DF
.
HC. Nº
07187764020208070000, julgado em 09/07/2020)

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde
24/09/2024
, conforme explicitou o impetrante, confirmado pelo juízo ora coator, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ademais, embora esteja assegurado o direito de ser julgado num prazo razoável, este não vem delimitado. Logo, diante da ausência de determinação da duração de um processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal para a formação da culpa.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2025